Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO (STALKING). MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES. RISCO ATUAL À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PROPORCIONALIDADE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de revogação e manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, consistentes em proibição de contato e aproximação da suposta vítima, no contexto de investigação por possível prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal).
2. A despeito das alegações defensivas quanto à ausência de contemporaneidade e reciprocidade nos contatos, verifica-se, com base na narrativa da vítima, nas declarações prestadas em sede policial e na conduta reiterada do reclamante, a presença de indícios consistentes da prática de atos de perseguição, aptos a justificar a manutenção das medidas protetivas.
3. A locação deliberada de imóvel no mesmo condomínio da ofendida, a coincidência de voos e deslocamentos, bem como a permanência em locais frequentados pela vítima, mesmo após ciência das restrições impostas, revelam padrão de comportamento que extrapola encontros fortuitos e denotam conduta intencional e reiterada, apta a gerar risco à integridade psíquica da vítima.
4. A existência de relação pretérita não justifica a permanência da convivência ou dos contatos, sobretudo diante da ausência de filhos em comum ou de partilha patrimonial, sendo certo que o desejo de afastamento manifestado pela ofendida deve ser respeitado.
5. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha têm natureza cautelar e caráter eminentemente preventivo, devendo ser mantidas enquanto persistir risco à integridade da mulher, nos termos do art. 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006, independentemente da existência de ação penal em curso ou conclusão do inquérito policial, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1249).
6. O sigilo da manifestação da vítima, ainda que questionado, não compromete, neste momento, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque já houve decisão judicial autorizando o seu levantamento, nos termos apontados pela Procuradoria de Justiça.
7. Reclamação conhecida e desprovida.